Tribunal: STF
Processo: RHC 182952
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de J. da S. S., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    Depreende-se dos autos que o paciente foi representado pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo.
    A representação foi julgada procedente, sendo aplicado ao adolescente a medida socioeducativa de internação.
    Após o cumprimento de um ano, um mês e dez dias de internação, o juízo determinou a progressão da medida de segurança de internação, para liberdade assistida.
    Irresignada, a acusação interpôs agravo de instrumento ao Tribunal de origem, que deu provimento ao recurso, e restabeleceu a medida de internação ao paciente (eDOC 1, p 102-118)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem em acórdão assim ementado, no relevante:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RELATÓRIO POLIDIMENSIONAL FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. ELEMENTO QUE NÃO VINCULA O JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO (eDOC 1, p. 149).
    O recorrente sustenta que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo afastou fundamentos técnicos de uma equipe especializada, que concluiu pela possibilidade de progressão da medida imposta, com base na gravidade abstrata de atos infracionais imputados ao adolescente.
    Requer, portanto, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para cassar o acórdão e reformar a decisão, a fim de que seja mantida a decisão de piso que determinou a progressão da medida socioeducativa de internação para a liberdade assistida.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No que tange à internação, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu artigo 122, elenca taxativamente as hipóteses de cabimento:
    “Art. 122.A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
    III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
    § 1º. O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser superior a 3 (três) meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo legal.
    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada”.
    A internação tem como princípio basilar a excepcionalidade, ou seja, somente poderá incidir quando a hipótese avistada for alguma daquelas insculpidas no referido dispositivo legal. Além disso, é necessário sopesar a situação social, educacional e correcional para a retirada do adolescente do convívio familiar e social.
    Em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, o Tribunal local considerou temerária a progressão do infrator, sobretudo porque o recorrente possui outros três procedimentos pela prática de atos infracionais diversos ainda em andamento, bem como outro registro de ato infracional cuja medida aplicada foi a prestação de serviço à comunidade, além de ter apresentado intercorrência na unidade no 21 de março de 2018, incitando ou participando de movimento para subverter a ordem.
    Por oportuno, destaco trecho do acórdão proferido pelo STJ:
    “Conforme entendimento consolidado no âmbito desta col. Corte, a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa, não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos. Na hipótese, inexiste flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ, uma vez que, da leitura do v. acórdão vergastado, evidencia-se que, para o restabelecimento da medida de internação, o Tribunal de origem, em consonância com a finalidade da Lei n. 8.069/90, levou em consideração que o paciente "possui outros três procedimentos pela prática de atos infracionais diversos ainda em andamento, bem como outro registro de ato infracional cuja medida aplicada foi a prestação de serviço à comunidade (fls. 30-V/31); bem como apresentou intercorrência na unidade em 21 de março de 2018, incitando ou participando de movimento para subverter a ordem"[...]", assim como exarou que "o período em que o reeducando permaneceu internado, pouco mais de 01 (um) ano, é bem aquém daquele estabelecido no art. 121, §3°, da Lei n° 8.069/90 e facilmente aferido como insuficiente para a ressocialização do adolescente, considerando a prática de atos infracionais pretéritos e a gravidade dos fatos ora em comento". Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.’’ (eDOC 1, p. 154)
    Da leitura do trecho acima, verifico que a medida expecional de internação está devidamente fundamentada em elementos concretos.
    As condutas praticadas pelo recorrente são gravissímas, isso porque, além de ter cometido ato infracional equivalente ao homícídio, o adolescente utilizou-se de arma de fogo na empreitada criminosa. Circunstâncias essas que denotam alta periculosidade social do agente.
    Além disso, observado-se o histórico do recorrente, não há indícios de que o tempo de internação foi suficiente para promover sua ressocialização.
    Com efeito, entende este Supremo Tribunal Federal que é idônea a fundamentação da manutenção da medida de internação com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração da prática de atos infracionais. Nesse sentido:
    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – INTERNAÇÃO – REQUISITOS. A teor do disposto no artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação somente se justifica no caso de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração da prática de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente imposta. (HC 134719, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Dje 26.10.2018)
    Ademais, é cediço que a existência de relatório técnico favorável à progressão de medida socioeducativa não vincula o magistrado, que pode, em face do princípio do livre convencimento motivado, justificar a continuidade da internação do menor com base em outros dados e provas constantes dos autos – como no caso dos autos.
    Ante o exposto, desprovejo o recurso.
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente